Tribunal: TJDFT
Processo: 0715603-10.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ART. 157, § 2o, VII, DO CP. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. OBJETO DO CRIME APREENDIDO NA POSSE DO RÉU. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RÉU DESEMPREGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RÉU JOÃO PEDRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU ALISSON CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
4. A defesa não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que o réu não sabia da origem ilícita do bem.
5. Analisando o caso concreto em suas circunstâncias fáticas e considerando a situação econômica do réu, mostra-se adequado o valor mínimo indenizatório de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
6. RECURSO DO RÉU JOÃO PEDRO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU ALISSON CONHECIDO E DESPROVIDO.